Tribunal: TJMT
Processo: 1026546-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026546-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA - CPF: 356.541.716-15 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA

– MANDADO DE SEGURANÇA –
AMBIENTAL

–
CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO

– DE
CRETO
ESTADUAL N. 1.436/2022
–
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fato é que as infrações administrativas ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio
"tempus
regit

actum
"
. Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e
desprovido. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interpost
o
p
elo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
o
1026546-66.2023.8.11.0041
,
concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante JÚLIO CEZAR FERRAZ ROCHA, por conseguinte, DETERMINO o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 12.202/2022 ordenada no Id. 127543443, bem assim DETERMINO que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 30.629, datado de 12.8.2022), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –, devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

Júlio Cezar Ferraz Rocha
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-
MT
,
objetivando a proibição da retroatividade do Decreto Estadual n. 275/2023 em relação ao Processo Administrativo n. 12.202/2022 que tramita na SEMA-MT, e, por conseguinte, que a autoridade impetrada conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do art. 68, §1o, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a sua vigência na data do Protocolo n. 30.629/2022 (09.8.2022).

A
pretensão
foi
parcialmente deferida
pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente (Id.
210586271
).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
parcialmente procedente

(Id.
210586277
)
, nos termos anteriormente expostos.

O Impetrante
interpôs recurso de apelação (Id.
210586281
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que

as matérias alegadas
demandam alta instrução probatória, e, por isso, não comportam o rito processual mandamental.

Aduz
a inexistência de direito líquido e certo ameaçado, tampouco a configuração de ato coator de ilegalidade ou abuso de poder, co
nsiderando que os agentes públicos devem analisar cada caso concreto, para verificar a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente, nos termos do art. 70, do Decreto n. 1.436/2022.

Sustenta que, como a autoridade ainda não havia apresentado decisão no processo administrativo n. 263343/2020, e, logo em seguida, entrou em vigência o Decreto Estadual n. 275/2023, a autoridade coatora se viu no dever legal de aplicar a nova norma vigente diante do princípio da legalidade, especialmente por se tratar de conduta delitiva mais gravosa ao meio ambiente.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, a fim de que seja denegada a segurança pretendida.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id. 210586283
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
221207661)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
211034174
).

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança no 1026546-66.2023.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante JÚLIO CEZAR FERRAZ ROCHA, por conseguinte, DETERMINO o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 12.202/2022 ordenada no Id. 127543443, bem assim DETERMINO que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 30.629, datado de 12.8.2022), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –, devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT
no imóvel rural denominado Fazenda
Sinuelo
, localizado no Município de Santo Antônio de Leverger, o Impetrante foi autuado em 01.04
.2022 por “
desmatar a corte raso nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, 39,1359 ha de vegetação nativa em área de reserva legal; por desmatar a corte raso, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, 89,6136 ha de vegetação nativa fora da área de reserva legal, conforme Parecer Técnico n. 310/CGMA/SRMA/SEMA/2021”.

Foram lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 22043893 e o Termo de Embargo/Interdição n. 22044676, cuja responsabilidade está sendo apurada nos autos do Processo Administrativo n. 12.202/2022.

Ao que consta aos autos administrativos, o Apelado protocolizou o requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 30.629/2022) em 12.
0
8.2022,
para o

desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto 1436/2022.
Em subsequência,
em 27.4.2023, foi proferido o Despacho n. 2.130/SGPA/SEMA/2023, favorável à aplicação do desconto de 90% (noventa por cento)
,
previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022, aplicado com base na data do protocolo do pedido de conciliação.

Em 12.06.2023, a Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT encaminhou o Processo Administrativo 12.202/2022 novamente ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, para readequação do despacho,
sob a fundamentação de
alteração do Decreto Estadual n. 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n. 275 de 09
/05/
2023.

A
pós, em
13.
0
6.2023, foi proferido o Despacho n. 3.088/SGPA/SEMA/2023, readequando o percentual de desconto para 60% (sessenta por cento),
em oposição à
legislação vigente na data do protocolo do pedido de conversão.

Pois bem. O cerne da questão discutida está ao entorno da possibilidade da retroatividade das
disposições normativas administrativas
(utilização de norma superveniente no processo administrativo estadual já em andamento).

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
de apelação
não merece
provimento
, pois ausentes as conjunturas fático-jurídicas que assistam razão ao Apelante.

O Decreto Estadual n. 1.436, de 18 de julho de 2022, sofreu alterações realizadas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

Ao que concerne o caso concreto,
a redação prévia do Decreto assim dispunha, quanto ao desconto no valor de multa consolidada em ato
infracion
al
:

“
Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a
conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de: (Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2o Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3o Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4o O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei no 9.605/1998
”
.
[
g.n
].

Acerca da possibilidade de requerimento de conciliação e eventual desconto de multa estabelecida no decorrer do processo administrativo,
assim regia o
referido Decreto Estadual:

“Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1o As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2o Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3o Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste”
[
g.n
].

Em contramão, c
onforme relatado,
o
Decreto Estadual no 275, de 09 de maio de 2023
, promoveu alterações ao
Decreto Estadual n. 1.436/2022
. N
os termos do seu art. 5o
:
“Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”
,
qual seja,

10.
0
5.2023

(vide
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
28.496
)
.

Diante disso, e, em face de alteração da legislação após a consagração de fato ocorrido anteriormente à sua publicação
,
fato é que
novas infrações administrativas,
ocorridas
a partir de
10.05.2023
,
devem se
r

analisadas ao prisma do novo texto normativo
. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a
l
ei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da
l
ei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio
"tempus
regit

actum
"
. Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e
,
os
ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

Assim, tem
-se
os fatos pretéritos (
autuação em 01.04.2022
), que são aqueles ocorridos antes do advento
de nova regulamentação jurídica,
cujos efeitos já foram inteiramente
regulados pela lei anterior, que não são afetados pela nova legislação
(Decreto Estadual n. 1.436/2022, após as alterações promovidas pelo Decreto Estadual no 275, de 09 de maio de 2023).
Aqui
,

aplica-se o disposto no
direito anterior, devido ao
citado
princípio da irretroatividade das leis.

Consoante o relatado, em
12.08.2022
(Protocolo n. 30.629/2022; Id. 123678226, pág. 13/17), houve manifestação do Apelado pelo interesse de
conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
o
que, nos termos redacionais do Decreto Estadual vi
gentes à época, concedia a opção de redução do valor da multa consolidada
(uma vez realizado no prazo fixado no seu art. 72, §2o -
29.08.2022
)
,
nos exatos termos:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de: (Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
”
[
g.n
].

Após o pedido administrativo, foi proferido despacho pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração
em
27.04.2023

(Protocolo no 12202/2022 - Id. 210586256),
que indica a possibilidade de aplicação, no caso concreto, dos descontos previstos no Decreto Estadual no 1.436/2022 - assinalando, para tanto, o porcentual cabível de
90% (noventa por cento). Dispõe, ainda, que:

“É preciso ressaltar que
o percentual de desconto foi aplicado com base na análise da verificação da data de protocolo do pedido de conciliação, bem como da fase processual em que o processo se encontrava naquela oportunidade,
sendo que os demais requisitos estabelecidos p
elo Decreto Estadual no 1436/2022 deverão ser observados quando da elaboração do Termo de Compromisso Ambiental – TCA”
[
g.n
].

Não obstante, com a alteração da redação do §1o do art. 68 do Decreto Estadual n
o
1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n
o
275 de
09/05/2023
, o Apelante, em despacho
datado de

13.06.2023,
promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada, passando a aplicar o disposto no art. 68, inciso I
, qual seja, o novo percentual de
60% (sessenta por cento)
ao valor da multa constante no auto de infração

(d
espacho n. 3.088/SGPA/SEMA/2023

-
Id
.
210586258).

Isto posto, c
onforme já suficientemente suscitado pelo Juízo

a quo
,
denota-se que “a autoridade impetrada aplicou, por ocasião do Despacho n. 3.088/SGPA/SEMA/2023, direito superveniente (Decreto Estadual n. 1.436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023), modificando, portanto, o fundamento jurídico do pronunciamento administrativo externado pelo Despacho n. 2.130/SGPA/SEMA/2023, o que influiu diretamente no percentual de desconto do valor da multa consolidada a que teria direito, readequando-o de 90 (noventa) para 60% (sessenta por cento), consoante previsão contida no art. 68, §1o, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em evidente afronta ao princípio da irretroatividade normativa”.
Em soma, reforço:

“Cabe ressaltar, por relevante, que
a presente segurança não visa definir o percentual de desconto no valor da multa consolidada a ser aplicado ao pedido de conversão feito pela parte impetrante, mas sim de exigir do Administrador Público o cumprimento da legislação vigente à época em que foi formulado, conforme exposto no parágrafo anterior, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos no próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022 para que tal benefício seja concedido, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência
, razão pela qual deve ser concedida parcialmente” [
g.n
].

A não incidência de norma superveniente à fatos pretéritos, por conjectura ao direito público, estende-se ao
direito sancionador administrativo
, porquanto subsista a necessidade de re
verência ao instituto da
segurança jurídica
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA AMBIENTAL - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RESPEITO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS NA LEGISLAÇÃO -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
No âmbito do direito ambiental, aplica-se o princípio
tempus
regit

actum

(tempo rege o ato), o qual determina a aplicação da legislação vigente no momento do ocorrido, em observância à segurança jurídica
. Assim, não há vício no Auto de Infração, que corretamente indicou ato normativo em vigor à época dos fatos apurados (TJ-MG - AC: 10000211440490002 MG, Relator: Magid
Na
uef

L
á
uar
(
JD Convocado), Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. MULTA. DECRETO ESTADUAL No 44.309/2006. LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DA INFRAÇÃO. POSTERIOR EDIÇÃO DO DECRETO No 44.844/2008 - NORMA INAPLICÁVEL - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - RECURSO DESPROVIDO. -
Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais"
(TJ-MG - AC: 10702120421095001 Uberlândia, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)
[
g.n
].

Por conseguinte, resta configurado o direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental, pelo que não há de se falar em inadequação da via eleita ou necessi
dade de dilação probatória, conforme almeja o Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
prudente
a sentença que determinou à autoridade impetra
da a adoção dos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época correlata, que, ao caso, apresenta-se como o Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIF
I
CO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024